Tribunal: TJSP
Processo: 1015006-41.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho que aumentou o percentual do adicional de periculosidade dos vigilantes designados para os aeroportos administrados pelo Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (DAESP) – Contratante que pretende o pagamento de valores referentes ao período compreendido entre a vigência da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho que aumentou o percentual do adicional de periculosidade dos vigilantes designados para os aeroportos administrados pelo Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (DAESP) – Contratante que pretende o pagamento de valores referentes ao período compreendido entre a vigência da Portaria do Ministério do Trabalho e o Termo Aditivo do Contrato Administrativo que reconheceu o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo – Art. 65, § 5o, da Lei no 8.666/93 – Revisão contratual que deve ocorrer a partir do evento (fato do príncipe) e não do pedido administrativo - Correção monetária – IPCA – Juros moratórios – Lei 11.960/09 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Condenação da Fazenda Pública na forma escalonada do art. 85, § 3o, CPC – Sentença parcialmente reformada – Recurso do DAESP improvido – Reexame necessário parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015006-41.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO - DAESP, é apelado
GTP - TREZE LISTAS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA..
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso do DAESP improvido Reexame
necessário parcialmente provido.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 29 de junho de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015006-41.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 28016 2/13
VOTO No 28.016
APELAÇÃO CÍVEL No 1015006-41.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- DAESP
APELADO: GTP TREZE LISTAS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
Juiz de 1a Instância: Marshal Rodrigues Gonçalves
APELAÇÃO
CÍVEL

REEXAME
NECESSÁRIO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Portaria no 1.885/2013 do
Ministério do Trabalho que aumentou o percentual do adicional de
periculosidade dos vigilantes designados para os aeroportos
administrados pelo Departamento Aeroviário do Estado de São
Paulo (DAESP)
Contratante que pretende o pagamento de
valores referentes ao período compreendido entre a vigência da
Portaria do Ministério do Trabalho e o Termo Aditivo do Contrato
Administrativo que reconheceu o desequilíbrio econômico-
financeiro do contrato administrativo Art. 65, § 5o, da Lei no
8.666/93 Revisão contratual que deve ocorrer a partir do evento
(fato do príncipe) e não do pedido administrativo - Correção
monetária
IPCA
Juros moratórios
Lei 11.960/09

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Condenação da Fazenda
Pública na forma escalonada do art. 85, § 3o, CPC Sentença
parcialmente reformada
Recurso do DAESP improvido

Reexame necessário parcialmente provido.
Trata-se de ação proposta por GTP TREZE LISTAS
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. em face do DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO
DO ESTADO DE SÃO PAULO DAESP, por meio da qual objetiva o pagamento
dos valores referentes ao acréscimo de encargos contratuais decorrentes da
Lei Federal no 12.740/2012 c/c Portaria no 1.885/2013 do Ministério do
Trabalho, que incluiu o adicional de periculosidade, no percentual 30%, na
remuneração dos vigilantes designados para os aeroportos administrados pelo
DAESP a partir de 03.12.2013. Neste sentido, requer a condenação do réu ao
pagamento de R$ 959.096,63 (novecentos e cinquenta e nove mil, noventa e
seis reais e sessenta e três centavos), a ser corrigido e acrescido dos juros
legais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015006-41.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 28016 3/13
A r. sentença de fls. 1.420/1.427, cujo relatório é
adotado, deu parcial provimento ao pedido para condenar o DAESP ao
pagamento da diferença mensal de R$ 98.761,47 de 03.12.2013 até o
pagamento em conformidade com o aditivo contratual, com acréscimo de
correção monetária, nos termos do IPCA-E ou outro índice que o suceda,
desde a data dos pagamentos a menor, e juros de mora, nos termos do art.
1o-F da Lei 9.494/97.
Condenou o réu ao pagamento dos honorários
advocatícios em favor da parte autora fixados em 8% sobre o valor da
condenação.
O DAESP interpôs o recurso de apelação de fls.
1.431/1.442 para afirmar que a revisão do contrato administrativo pretendida
pela autora deve ter por marco inicial o pedido administrativo, qual seja,
16.05.2014. Ademais, requer que seja aplicada a TR como índice de correção
monetária. Subsidiariamente, no caso de manutenção da r. sentença, requer a
redução dos honorários arbitrados em 8%. Afirma que ainda que o MM. Juiz
tenha aplicado o percentual mínimo do art. 85, § 3o do Código de Processo
Civil, a condenação é excessiva.
O recurso preencheu os requisitos de tempestividade
e regularidade (fls. 1.458), foi instruído com as razões da parte adversa (fls.
1.446/1.450) e é ora recebido em seus regulares efeitos.
O DAESP opôs-se ao julgamento virtual (fl. 1.460).
Há reexame necessário.
É o relatório.
Trata-se de ação proposta por empresa vencedora
de procedimento licitatório (pregão) que celebrou contrato administrativo com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015006-41.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 28016 4/13
o DAESP para a prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial de
postos designados nos aeroportos administrados pela ré (Contrato no
013/2011-DAESP
fls. 24/62), com vistas ao reequilíbrio econômico-
financeiro do contrato.
Afirma a autora que a partir da edição da Lei n
o 12.740/2012, a qual alterou o art. 193 da
Consolidação das Leis do Trabalho, e foi regulamentada pela Portaria no
1.885/2013 do Ministério do Trabalho, as atividades desenvolvidas pelos
vigilantes foram incluídas dentre aquelas que possuem direito ao adicional de
periculosidade com o percentual de 30%.
A
contratada
requereu
administrativamente
o
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato desde dezembro/2013, sendo
que a Administração Pública parcialmente acolheu a pretensão por meio de
termo aditivo ao contrato (fls. 1.387/1.401), de modo a efetuar o reequilíbrio
contratual a partir da data em que foi requisitado, qual seja, 16.05.2014.
Nos autos, a autora pretende o reconhecimento do
equilíbrio do contrato em relação ao período de dezembro/2013 a 15.05.2014.
O inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal
dispõe que:
“[r]essalvados os casos especificados na legislação,
as obras, serviços, compras e alienações serão
contratados mediante processo de licitação pública
que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes,
com
cláusulas
que
estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual
somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações.” (Grifou-se)
O
Decreto
Estadual
no
47.297/2002
aplica
subsidiariamente as disposições da Lei no 8.666/1993, a qual prevê

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015006-41.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 28016 5/13
expressamente a revisão dos contratos administrativos no caso de criação,
alteração ou extinção de tributos ou encargos legais:
“Art. 65 Os contratos regidos por esta Lei poderão
ser alterados, com as devidas justificativas, nos
seguintes casos:
(...)
II por acordo das partes
(...)
d) para
restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuição da administração para a
justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato,
na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou
previsíveis porém de consequências incalculáveis,
retardadores
ou
impeditivos
da
execução
do
ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extracontratual.
(...)
§ 5o Quaisquer tributos ou encargos legais criados,
alterados ou extintos, bem como a superveniência
de disposições legais, quando ocorridas após a data
da
apresentação
da
proposta,
de
comprovada
repercussão nos preços contratados, implicarão a
revisão destes para mais ou para menos, conforme o
caso.”
A este respeito, a doutrina de HELY LOPES
MEIRELLES ensina:
“Fato do príncipe é toda determinação estatal,
positiva ou negativa, geral, imprevista ou imprevisível, que onera substancialmente a
execução do contrato administrativo. Essa oneração,
constituindo-se uma álea administrativa extraordinária ou extracontratual, desde que
intolerável e impeditiva da execução do ajuste,
obriga o Poder Público contratante a compensar
integralmente os prejuízos suportados pela outra
parte, a fim de possibilitar o prosseguimento da
execução, e, se esta for impossível, rende ensejo à
rescisão do contrato, com as indenizações cabíveis.
(...)
O fato do príncipe, caracterizado por um ato geral do
Poder Público, tal como a proibição de importar
determinado produto, só reflexamente desequilibra
a economia do contrato ou impede sua plena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015006-41.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 28016 6/13
execução. Por isso não se confunde com o fato da
Administração, que incide direta e especificamente
sobre o contrato, como veremos a seguir (a Lei
8.666/93 prevê o fato do princípio no art. 65, § 5o)”
(Direito Administrativo Brasileiro, 39a edição. São
Paulo: Malheiros, 2013, p. 253)
Logo, inequívoca a necessidade de revisão do
contrato celebrado entre as partes.
As partes divergem a respeito do momento a partir
do qual o reequilíbrio contratual deve ocorrer. A autora pleiteia as diferenças
entre a incidência da Portaria do Ministério do Trabalho, que majorou o
adicional de periculosidade dos trabalhadores, e o deferimento do pedido
administrativo. Por sua vez, o DAESP afirma que o reequilíbrio é devido
apenas a partir do pleito administrativo da autora.
Em que pese o esforço do DAESP, verifica-se, de
início, que a questão não foi endereçada no contrato administrativo celebrado.
Ademais, não há amparo legal para seu argumento.
O § 5o do art. 65 da Lei no 8.666/1993 indica que o reequilíbrio econômico-
financeiro do contrato deve ocorrer na medida em que haja criação, alteração
ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, quando ocorridas após a
data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços
contratados.
Os requisitos legais, neste sentido, são a pré-
existência da proposta e a repercussão da criação, alteração ou extinção de
quaisquer tributos ou encargos legais no preço contratado, de modo que não
há qualquer imposição legal de reconhecimento da revisão apenas a partir da
data pedido administrativo.
Como se verifica dos autos, a alteração do encargo
ocorreu após a celebração do contrato administrativo (fls. 213/214) e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015006-41.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 28016 7/13
desequilíbrio foi reconhecido pela própria Administração Pública no âmbito do
13o Termo Aditivo ao Contrato no 013/2011-DAESP.
Desse modo, o não reconhecimento do período
pleiteado pela autora autorizaria o locupletamento indevido por parte da
Administração Pública.
Assim, correta a r. sentença que determinou o
pagamento das diferenças referentes ao período pleiteado pela contratada.
No que diz respeito ao valor devido, em sua inicial, a
autora indicou como valor devido o montante de R$ 959.096,63, atualizado
até janeiro de 2018, acompanhado da planilha de cálculos de fl. 1.363.
Por sua vez, o DAESP apresentou como devido o
valor de acréscimo mensal de R$ 98.761,47. Afirma que a Divisão de
Administração do próprio Departamento procedeu à conferência das planilhas
apresentadas pela empresa contratada à época do pedido administrativo de
reequilíbrio, vindo a esclarecer o seguinte:
“Vários foram os contatos com a empresa, sobre
divergências de valores, tendo inclusive existido
reunião no DAESP para discussão e apresentação de
planilhas de cálculos, ocorrências que acabaram por
não resultar em concordância quanto aos valores
por ela apontados.
Posteriormente enviou a empresa, através de email
(sic), outras planilhas e resumo das diferenças
devidas
que
totalizaram
de
R$
2.050.034,65,
novamente conferindo este setor todos os cálculos,
detectando que nos meses de janeiro de 2014 e
2015, considerou a Treze Listas novas bases
salariais ajustadas por Convenção Coletiva, concomitantemente com a inserção do custo
adicional de insalubridade de 30% critério que s.m.j.
valorizou
indevidamente
os
créditos
devidos,
quando que, correto seria recompor os custos de
cada posto inserido do aludido adicional e seus
reflexos decorrentes, excluindo o anterior 'risco de
vida' que vinha sendo pago, daí aplicando-se os
reajustes contratuais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015006-41.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 28016 8/13
Efetuando novos cálculos por este Setor, recompondo os custos dos postos desde
03/12/2.013, resultaram no valor mensal atual,
passando
de
R$
694.519,00
para
794.920,47,
conforme os critérios e fórmulas praticas (sic) nas
planilhas agora anexadas. (...)” (fls. 1.394/1.395)
Note-se, inclusive, que o valor apresentado pelo
DAESP foi o considerado no 13o Termo Aditivo ao contrato celebrado entre as
partes.
Referida Divisão de Administração do DAESP
possui evidente expertise na matéria e, além disso, possui a seu favor a
presunção de veracidade dos atos da Administração.
No ponto, deve-se convir que nem mesmo a
autora impugnou essa quantificação a tempo e modo.
Dessa forma, deve ser mantida a r. sentença no
que diz respeito ao valor devido pelo DAESP.
Ademais, não assiste razão ao DAESP quanto à
aplicação da Lei no 11.960/2009 para fins de correção monetária.
O
C.
Supremo
Tribunal
Federal,
quando
do
julgamento das ADIs 4.357/4.425, reconheceu a parcial inconstitucionalidade
do artigo 5o da Lei no 11.960/09, vedando a correção monetária dos débitos
impostos à Fazenda Pública com base nos índices oficiais de remuneração
básica aplicados à caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR), por não
representarem a verdadeira depreciação do valor da moeda e inflação do
período.
A declaração superveniente de inconstitucionalidade,
que possui eficácia imediata, impede a aplicação do critério de correção
monetária estipulado pela Lei 11.960/09.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015006-41.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 28016 9/13
É o que também restou decidido pelo C. Superior
Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial Representativo
de Controvérsia n° 1.270.439, em 26/06/2013, posteriormente ao julgamento
das ADIs pelo C. Supremo Tribunal Federal:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO
STJ N.o 08/2008. (...) VERBAS REMUNERATÓRIAS.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS PELA
FAZENDA PÚBLICA. LEI 11.960/09, QUE ALTEROU O
ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
PARCIAL
POR
ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF).
12. O art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
conferida pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo
regramento para a atualização monetária e juros
devidos pela Fazenda Pública, deve ser aplicado, de
imediato,
aos
processos
em
andamento,
sem,
contudo, retroagir a período anterior a sua vigência.
13. "Assim, os valores resultantes de condenações
proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada
em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os
critérios de atualização (correção monetária e juros)
nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro
lado, no período anterior, tais acessórios deverão
seguir os parâmetros definidos pela legislação então
vigente" (REsp 1.205.946/SP, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Corte Especial, DJe 2.2.12).
14.
O
Supremo
Tribunal
Federal
declarou
a
inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do
art. 5o da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao
art. 1o-F da Lei 9.494/97, ao examinar a ADIn
4.357/DF, Rel. Min. Ayres Britto.
15. A Suprema Corte declarou inconstitucional a
expressão "índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança" contida no § 12 do art. 100
da CF/88. Assim entendeu porque a taxa básica de
remuneração da poupança não mede a inflação
acumulada do período e, portanto, não pode servir
de parâmetro para a correção monetária a ser
aplicada aos débitos da Fazenda Pública.
16. Igualmente reconheceu a inconstitucionalidade
da expressão "independentemente de sua natureza"
quando os débitos fazendários ostentarem natureza
tributária. Isso porque, quando credora a Fazenda
de dívida de natureza tributária, incidem os juros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015006-41.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 28016 10/13
pela taxa SELIC como compensação pela mora,
devendo esse mesmo índice, por força do princípio
da equidade, ser aplicado quando for ela devedora
nas repetições de indébito tributário.
17. Como o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
da Lei 11.960/09, praticamente reproduz a norma
do § 12 do art. 100 da CF/88, o Supremo declarou a
inconstitucionalidade
parcial,
por
arrastamento,
desse dispositivo legal.
18.
Em
virtude
da
declaração
de
inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei
11.960/09: (a) a correção monetária das dívidas
fazendárias deve observar índices que reflitam a
inflação acumulada do período, a ela não se
aplicando os índices de remuneração básica da
caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios
serão
equivalentes
aos
índices
oficiais
de
remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta
de poupança, exceto quando a dívida ostentar
natureza tributária, para as quais prevalecerão as
regras específicas.
19. O Relator da ADIn no Supremo, Min. Ayres
Britto, não especificou qual deveria ser o índice de
correção monetária adotado. Todavia, há importante
referência no voto vista do Min. Luiz Fux, quando
Sua Excelência aponta para o IPCA (Índice de
Preços
ao
Consumidor
Amplo),
do
Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, que ora se
adota.
20. No caso concreto, como a condenação imposta à
Fazenda não é de natureza tributária - o crédito
reclamado tem origem na incorporação de quintos
pelo exercício de função de confiança entre abril de
1998 e setembro de 2001 -, os juros moratórios
devem ser calculados com base no índice oficial de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta
de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a
correção monetária, por força da declaração de
inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei
11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA,
índice que melhor reflete a inflação acumulada do
período.
21. Recurso especial provido em parte. Acórdão
sujeito à sistemática do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n.o 08/2008. (Rel. Min. Castro Meira,
j. 26/06/2013).
Nem mesmo a modulação de efeitos das ADIs 4.357

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015006-41.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 28016 11/13
e 4.425 altera esse entendimento, pois a modulação em questão se aplica
apenas para os processos em que os precatórios foram expedidos ou pagos
até 25.03.2015, conforme se depreende do julgamento das Questões de
Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425:
“Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e
nos termos do voto, ora reajustado, do Ministro Luiz
Fux (Relator), resolveu a questão de ordem nos
seguintes
termos:
(...)
2)
-
conferir
eficácia
prospectiva à declaração de inconstitucionalidade
dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco
inicial a data de conclusão do julgamento da
presente
questão
de
ordem
(25.03.2015)
e
mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou
pagos até esta data, a saber (...).”
A modulação de efeitos teve o claro objetivo de
convalidar a aplicação da Taxa Referencial (TR) somente para processos em
que os precatórios já haviam sido expedidos ou que já haviam sido pagos.
No presente caso, ainda em fase de conhecimento,
obviamente sequer ofício requisitório ou precatório foi expedido, o que, por
lógica, impede a aplicação automática da modulação de efeitos e ainda
permite discussão sobre os critérios de correção monetária, ante a declaração
de inconstitucionalidade proferida.
Assim, independentemente do teor da modulação de
efeitos do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, é certo que não pode
prevalecer índice já reconhecido como inconstitucional.
Dessa
forma,
em
razão
da
declaração
de
inconstitucionalidade parcial do artigo 5o da Lei n° 11.960/09, o diploma legal
é inaplicável ao caso para fins de correção monetária, devendo o débito ser
corrigido pelo IPCA durante todo o período, consoante entendimento desta C.
5a Câmara de Direito Público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015006-41.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 28016 12/13
Quanto aos juros moratórios, são aplicáveis as
disposições da Lei n° 11.960/09, uma vez que não invalidadas nesse ponto
para as condenações comuns (não tributárias), devendo ser computados
desde a citação.
Por fim, em relação aos honorários advocatícios
fixados na r. sentença em 8% da condenação, o DAESP afirma que a
condenação excessiva da Fazenda Pública em honorários advocatícios onera a
sociedade e sobrecarrega o Estado. Assevera que as disposições do Código de
Processo Civil devem se coadunar com os postulados da proporcionalidade e
da razoabilidade entre o valor fixado e o trabalho empreendido pelo patrono
para a resolução da lide.
O DAESP pretende a aplicação equitativa dos
honorários advocatícios fora dos casos previstos no § 8o do art. 85 do Código
de Processo Civil, hipótese que tem sido acolhida em casos específicos por
este E. Tribunal de Justiça e pelo C Superior Tribunal de Justiça.
Em que pese o esforço do DAESP, não é o caso de se
afastar as determinações do art. 85, §3o, do Código de Processo Civil. No
específico caso dos autos, trata-se de condenação da Fazenda Pública, cujo
valor, apesar de alto em razão do grande número de postos atendidos pela
empresa contratada (fl. 45), não representa montante exorbitante.
A discussão dos autos é travada entre as partes
desde 2014 (fls. 1.304/1.1305), tendo a autora acionado o Poder Judiciário
para discutir período de reequilíbrio contratual que não foi reconhecido no
pleito administrativo.
Assim, a manutenção dos honorários, in casu na
forma do art. 85, § 3o, do CPC, prestigia o trabalho dos advogados, que
possuem importante papel no acesso e garantia da justiça, em observância
aos atos processuais necessários à defesa dos interesses patrocinados e ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015006-41.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 28016 13/13
convencimento do magistrado, e não resultará em verba honorária excessiva
ao patrono da parte autora. Do mesmo modo, não há violação de preceitos
constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade no caso.
Deste modo, a r. sentença merece pequeno ajuste
para condenar o DAESP ao pagamento de honorários advocatícios na forma do
art. 85, no menor percentual dos incisos do § 3o, quando da liquidação do
valor devida à autora.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação interposto pelo DAESP e dou parcial provimento ao
reexame necessário para adequar a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios na forma do art. 85, § 3o do Código de Processo Civil.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora